Tribunal: TJMT
Processo: 1033478-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033478-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), YURI RONY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.896.251-93 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade da cassação de CNH definitiva sem o devido procedimento administrativo. A cassação foi motivada por infração cometida durante o período de permissão, porém o bloqueio foi efetivado mais de dois anos após a emissão da CNH definitiva, sem notificação prévia ou instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN-MT e o Estado de Mato Grosso possuem legitimidade passiva para responder por ato de cassação de CNH definitiva motivada por infração aplicada pela Polícia Rodoviária Federal; e (
i
i
)
verificar se é necessária a instauração de processo administrativo para cassação de CNH definitiva por infração cometida durante o período de permissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN-MT e o Estado de Mato Grosso são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois, conforme o art. 22, II, do CTB, compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação de condutores e expedir e cassar CNH.

4. Embora a não consolidação da Permissão Para Dirigir (PPD) em CNH definitiva não exija processo administrativo específico, conforme art. 28, §2o, da Resolução 723/2018 do CONTRAN, uma vez emitida a CNH definitiva, sua cassação demanda a instauração de processo administrativo, em respeito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. 2. O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 22, II, 148, §§2o, 3o e 4o, e 265; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.3.2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/05/2025; TJMT, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033478-25.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Estado de Mato Grosso
e DETRAN
-MT

Recorrido
: Yuri Roni Pereira de Oliveira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Yuri Roni Pereira de Oliveira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN-MT. Noticiou que: a) concluiu o processo de habilitação em 2020, obtendo CNH definitiva em 2021 com validade até 2024; b) ao procurar o DETRAN-MT para renovar sua CNH, foi informado que havia um bloqueio devido a infração cometida durante o período de permissão; c) a infração ocorreu em 13/12/2021 e foi lançada em 12/05/2022, mas o bloqueio só foi efetivado em 13/01/2024, dois anos após estar com CNH definitiva; d) jamais foi notificado da infração ou do processo de cassação da CNH. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão que cancelou sua CNH; b) a declaração de nulidade da cassação da CNH, restabelecendo seu direito de dirigir.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) não há comprovação de que as notificações foram enviadas ao requerente sobre a infração cometida em 13/12/2021 e nem do bloqueio da CNH definitiva; b) o procedimento administrativo adotado violou os princípios da ampla defesa e do contraditório preconizados no art. 5o, LV da CRFB/88; c) a cassação da CNH definitiva exige a instauração de processo administrativo, conforme art. 265 do CTB. Ao final: a) julgou procedente o pedido formulado na inicial; b) reconheceu a nulidade da cassação da CNH definitiva do requerente sem o devido procedimento administrativo, com amparo no artigo 265 do CTB.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há ilegitimidade passiva do DETRAN-MT e do Estado de Mato Grosso, pois a infração foi aplicada pela Polícia Rodoviária Federal; b) não há necessidade de instauração de procedimento administrativo no caso, conforme art. 21 e art. 28, §2o da Resolução no 723 do CONTRAN; c) o cancelamento da CNH definitiva é efeito automático da autuação, sendo o contraditório e ampla defesa assegurados no processo de autuação da multa; d) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; e) não é admitida a inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; b) caso superada a preliminar, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso em análise, a relação jurídica material discutida envolve o bloqueio/cassação da CNH do recorrido, ato administrativo praticado pelo DETRAN-MT, autarquia estadual vinculada ao Estado de Mato Grosso.

Conforme estabelece o artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados
"realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação"
.

Portanto, sendo o DETRAN-MT o órgão responsável pela emissão, fiscalização e eventual cassação da CNH, e o Estado de Mato Grosso o ente ao qual a autarquia está vinculada, ambos são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente demanda.

O fato de a infração de trânsito ter sido aplicada pela Polícia Rodoviária Federal não afasta a legitimidade dos recorrentes, uma vez que o objeto da ação não é a discussão sobre a infração em si, mas sim a legalidade do procedimento administrativo que resultou na cassação da CNH definitiva do recorrido.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Consolidação da PPD em CNH definitiva.

Para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o interessado deve se submeter a um processo administrativo com mais de seis etapas, conforme autorizado pelo art. 148 do CTB e disciplinado pela Resolução 789/2020 do CONTRAN:

"Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1o A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5o O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental."

Sendo o interessado aprovado em todos os exames, será emitida a PPD (Permissão para Dirigir) com validade de um ano (§2o). Todavia, havendo infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração média, a CNH definitiva não será concedida (§3o).

Em regra, não é necessário novo processo administrativo para obstar o candidato de obter a CNH, visto que a não consolidação da PPD em CNH é resultado de um processo administrativo já instaurado de habilitação (art. 28, §2o, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

No entanto, uma vez emitida a CNH e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado objetivando a cassação da CNH, devendo, consequentemente, ser respeitados os princípios do devido processo legal e contraditório.

Se o candidato tinha infrações cometidas ainda pendente de processamento, o DETRAN deveria ter prorrogado a PPD até o julgamento das infrações e não emitido a CNH.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3o e 4o, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. [...] 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no
DJe
em 28.3.2019)."

"(...) Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. (...) (N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

"(...) Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva" (...). (TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025,
Publicado
no
DJe
em 10.2.2025).

O mesmo entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD). O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa. A Resolução CONTRAN no 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD. (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025)"

"(...) 4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in
verbis
:(...) 6. Cabe destacar que houve a concessão da CNH definitiva do autor em 30/03/2021 e o conhecimento da cassação se deu em 22/04/2024, de modo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento. Ressalto que a penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo. 7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa. (...) (N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)
.

No caso em análise, verifica-se que o recorrido obteve sua CNH definitiva em 2021, com validade até 2024. A infração que motivou o bloqueio ocorreu em 13/12/2021, foi lançada no sistema em 12/05/2022, e o bloqueio efetivado apenas em 13/01/2024, ou seja, mais de dois anos após a emissão da CNH definitiva.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o recorrido tenha sido notificado da infração ou da instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de cassação da CNH definitiva, em clara violação ao art. 265 do CTB e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, ainda que a infração tenha sido cometida durante o período de permissão, uma vez emitida a CNH definitiva, a sua cassação exige a instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, correta a sentença que reconheceu a nulidade da cassação da CNH definitiva do recorrido sem o devido procedimento administrativo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025